Tribunal: TJDFT
Processo: 0038047-69.2003.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCINIO CONSUMADO E TENTADO. QUADRILHA OU BANDO ARMADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. LIMITE. SÚMULA 415, STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA FIXAÇÃO DA PENA DE UM DOS CRIMES. NULIDADE. PRINCÍPIO INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO. CADA UM DOS CRIMES. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.
1. Nos termos do enunciado 415 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”. Dessa forma, se desde a data em que o prazo de prescrição retomou seu curso, nos termos do enunciado referido, e a data da sentença, já decorreu lapso de tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição, considerada a pena fixada, impõe-se reconhecer, nesse caso, a extinção da punibilidade.
2. Para o completo atendimento do princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5o, inciso XLVI, CF), impõe-se que todas as sanções penais impostas aos condenados contenham a devida motivação, até como forma de permitir o controle de sua legalidade e legitimidade.
3. no caso de concurso de crimes (concurso formal) embora a exasperação incida apenas em uma das penas (a mais grave), necessário conhecer a pena do outro crime, porquanto a prescrição, nesse caso, deve ser aferida com base na pena de cada crime, isoladamente, como está disposto no artigo 119, do Código Penal.
4. Decretada a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal. De ofício anulada a sentença, por violação ao princípio da individualização da pena.